Tribunal: TJDFT
Processo: 0749574-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, as quais são imprescindíveis à subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. O crédito proveniente da alienação de imóvel em hasta pública não possui natureza alimentar e não se enquadra no rol de verbas protegidas pelo art. 833, IV, do CPC.
3. A mera alegação de que o valor a ser recebido será utilizado para "recomeçar a vida" e "ajudar a família" não atribui natureza alimentar ao crédito oriundo da alienação de bem imóvel.
4. A penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de direito quanto ao adimplemento do débito e não implica expropriação imediata do patrimônio do devedor.
5. Recurso conhecido e não provido.